Tribunal: TJMT
Processo: 1022240-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022240-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO QUIROGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e do REsp no 1.361.800/SP,
processados sob o regime do artigo 543-C, do Código de Processo Civil e
publicados respectivamente no DJe de 16.10.2014 e no DJe de 14.10.2014, por maioria, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Liquidação de Sentença no 0012772-39.2019.811.0004 - Código: 319365, movida em seu desfavor por JOSE ANTONIO QUIROGA, que rejeitou integralmente Impugnação à Liquidação, nomeou perito e fixou como pontos controvertidos: 01) se houve a quitação parcial ou integral da cédula rural; 02) qual valor cabe ao requerente como restituição.

Em suas razões, alega o Banco agravante o litisconsórcio passivo necessário entre o BANCO DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL e BANCO CENTRAL DO BRASIL, porquanto a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça condenou as três pessoas jurídicas de forma solidária.

Argui a violação direta ao art. 45 do CPC, diante da competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva.

Entende que, muito embora a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso da 3a Vara Federal do Distrito Federal, tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos. Assim, deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim reformar a decisão agravada e determinar seja acolhida integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 116412954).

Contraminuta da parte agravada (ID 117417951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizada por RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que, no ano de 1989, celebrou com o Banco requerido duas Cédulas de Crédito Rural (n.o 89/00055-2, no valor de Ncz$ 185.708,07, e no. 89/00056-0, no valor de Ncz$ 144.909,49).

Afirma que todas as operações de crédito rural encontram-se quitadas, porém, com a incidência de correção monetária de 84,32% no mês de março de 1990, com base na variação do IPC, chamada à época de Plano Collor II.

Aduz que possui em seu favor um título executivo judicial decorrente da Ação Civil Pública no. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público, que tramitou pela 3a Vara Federal de Brasília/DF, a qual foi julgada procedente para reduzir o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

Assim, o autor ajuizou a demanda, requerendo a procedência da ação, a fim de que torne possível a apuração do quantum debeatur.

Regularmente citado, o Banco requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, em razão do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil.

Arguiu, ainda, que a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados a devolver aos mutuários parte do que pagaram a mais pelos financiamentos corrigidos pelos índices da poupança, em março e abril de 1990, no Plano Collor I. Assim, se não houve pagamento a maior, não há cobrança indevida e, portanto, ausente o interesse de agir do Autor.

No mérito, pugnou pela improcedência da ação, alegando o entendimento vinculante consolidado no Recurso Especial no 1.552.434/GO; a inexequibilidade do título; a incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor; a fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de execução, baseando-se no artigo 85, §8o, do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz.

Ao analisar a contestação, o Magistrado de piso rejeitou a preliminar de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão da União e o BACEN comporem a lide, por inexistir, nos termos do art. 109, da CF, interesse da União, de entidades autárquicas ou de empresas públicas a atrair a competência do julgamento do feito para a Justiça Federal.

Assim, saneou o feito e fixou parâmetros para elaboração de prova pericial.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum para determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Por fim, entende o Banco agravante que
deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença, e não a citação na Ação Civil Pública no 94.0008514-1.

Melhor sorte não lhe socorre.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e do REsp no 1.361.800/SP, publicados respectivamente no DJe de 16.10.2014 e no DJe de 14.10.2014, por maioria, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública.

Confira-se a ementa deste último julgado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.”

Daí, diante dos referidos julgamentos, processados sob o regime do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, o devedor deve arcar com os juros de mora desde a citação na ação civil pública, não havendo fundamento para a reforma da r. decisão também neste tópico.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022